Tribunal: CARF
Processo: 13888.723649/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723649/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
AZULINA DO NASCIMENTO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO.
Para ter direito à isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos de
aposentadoria, pensão ou reforma, percebidos pelos portadores de moléstia
grave, a patologia deve ser comprovada mediante a apresentação de laudo
médico emitido por serviços médicos oficiais da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, que especifique a existência da patologia
prevista no texto legal.
MULTA DE OFÍCIO. EXCLUSÃO
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a penalidade de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723649/2017-62
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723649/2017-62

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da 6a Turma
da DRJ/JFA.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa em que em nome da
contribuinte acima identificada foi lavrada Notificação de Lançamento, relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, que reduziu o imposto de renda a restituir.
O motivo do lançamento de ofício foi a indevida consideração dos rendimentos
como isentos, pagos por São Paulo Previdência - SPPREV, CNPJ 09.041.213/0001-
36, tendo em vista que:
Contribuinte não apresentou laudo pericial emitido por serviço medico oficial
da união, estado ou município. apresentou apenas laudo emitido por médico
particular.
Após a ciência da Notificação de Lançamento, a interessada apresentou
impugnação, discordando da omissão de rendimentos, alegando que seriam isentos de
imposto de renda, devido a moléstia grave. Anexa documentos.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, considerando improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.SNG 0919 REP 001.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A decisão recorrida, ao negar o provimento à impugnação da contribuinte, rejeitou-a por
considerar que o laudo apresentado não enquadra a enfermidade da recorrente nas
hipóteses de isenção prevista na lei 7.713/88, conforme trechos da referida decisão a
seguir apresentados:
O documento de fl. 10 comprova que os rendimentos são provenientes de pensão
previdenciária.
E o documento de fl. 16, qual seja, Laudo Pericial, emitido pela Diretoria de Benefícios
Militares, em 27/04/2016, atesta que a contribuinte é portadora do CID I 64, qual seja,
"Acidente Vascular Cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico".
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723649/2017-62

O citado laudo não especificou qual das moléstias previstas no art. 39, inciso XXXIII, a
contribuinte seria portadora. Portanto, não está comprovado ser a contribuinte portadora
de moléstia grave prevista na legislação, devendo ser mantido o lançamento.
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB
constatou-se que os rendimentos estão sendo considerados isentos pela fonte pagadora a
partir da emissão do citado laudo, procedimento que pode ser revisto pela Receita
Federal.
Esclareça-se, ainda, que à autoridade fiscal (lançadora e julgadora) cumpre aplicar a
legislação tributária, no estrito limite de seu conteúdo, pois sua atividade é vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), a seguir transcrito:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por força dessa vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, essas autoridades devem exigir o crédito tributário com observância
da legislação vigente, independentemente da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão de seus efeitos (art. 136 do CTN).
Ademais, cumpre salientar que, de acordo com o artigo 111, inciso II, da Lei 5.172/66
(Código Tributário Nacional), a legislação tributária que disponha sobre isenção deve
ser interpretada literalmente.
A recorrente, contesta a decisão a quo no sentido de afirmar que possui a moléstia
grave, como também que apresentou o laudo médico oficial constatando o atendimentos aos
requisitos legais, nos seguintes termos:
Na fundamentação da decisão, a d. Julgadora, verifica-se que para o contribuinte ter
direito a isenção são necessárias duas condições concomitantes,
1) Os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão
2) Que seja aposentado por acidente de serviço ou seja portador de uma das doenças
graves previstas nos textos legais.
(i) saliente que a questão da comprovação da doença grave não está superada e que é o
principal e o único questionamento a respeito
(ii) Sendo devidamente comprovada nesta data em "laudo pericial emitido por serviço
médico oficial"; em anexo.
Ao cotejar os argumentos da recorrente com as informações apresentadas pelo laudo
médico apresentado, constatamos que o referido laudo afirma que a contribuinte é
portadora da moléstia prevista no inciso XIV do Artigo 6o da Lei Federal no 7.713 de 22
de dezembro de 1.988, com a redação dada pela Lei Federal 9.250/95 e Lei Federal n°
11.052/04, para fins de isenção do Imposto sobre a Renda. No entanto, quando o mesmo
descreve a enfermidade, ele menciona que a paciente examinada é portadora da doença
“AVEI CID I 64”. Ao analisarmos as citadas lei de isenção do Imposto de Renda de
Pessoas Físicas, percebemos que a enfermidade descrita no laudo, não se enquadra nas
hipóteses de isenção do imposto de renda, conforme os trechos do laudo a seguir
transcrito:
2. RELATÓRIO DE EXAMES EFETUADOS: AVEI há 8 anos, com hemiparesia grau
1 à esquerda.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723649/2017-62

3. QUESITOS:
3.1. O examinado é portador da moléstia prevista no inciso XIV do Artigo 6o da Lei
Federal no 7.713 de 22 de dezembro de com a redação dada pela Lei Federal 9.250/95 e
Lei Federal n° 11.052/04, para fins de isenção do Imposto sobre a Renda? RESPOSTA:
Sim.
3.2. O examinado é portador de qual doença?
RESPOSTA: AVEI CID I 64.
Destarte, se analisarmos os argumentos do representante da recorrente,
comparados com o laudo médico apresentado, com a autuação e com a decisão recorrida,
perceberemos que a recorrente não faz jus à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, pois o
laudo médico não atende aos requisitos legais.
Portanto, temos que a enfermidade de que a recorrente é portadora, descrita no
laudo médico oficial, não consta do rol das enfermidades previstas para a isenção, pois seria
necessário o seu enquadramento em uma das hipóteses legais de concessão de isenção.
Mesmo assim, devido ao fato de que a fonte pagadora posteriormente informou à
recorrente que os rendimentos pagos à mesma seriam isentos, conforme os elementos
apresentados, apesar do laudo médico oficial apresentado não poder ser acatado para a concessão
da isenção, manterei a exigência tributária, porém, sem a aplicação da multa de ofício, conforme
o entendimento sumulado deste tribunal através da súmula 73, a seguir apresentada:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Vale lembrar que o laudo médico particular apresentado, assinado pelo Dr. Dair
Bicudo Piai, vinculado à Pneumologia e Clínica Médica, também não pode ser considerado, pois
o mesmo foi emitido por um médico particular, onde deveria ter sido emitido por serviços
médicos oficiais da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que especifique a
existência da patologia prevista no texto legal
Em relação aos requisitos necessários à concessão da isenção por moléstia grave,
a questão foi tema da súmula CARF No 63 e se aplica plenamente à matéria em debate:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Vale lembrar que devemos interpretar literalmente a lei tributária no que diz
respeito à outorga de isenção, conforme o artigo 111 da lei 5.172/66 (Código Tributário
Nacional):
Art. 111.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723649/2017-62

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Assim, conforme decidido na decisão atacada, não cumpridos os requisitos legais
exigidos, tem-se que os proventos de aposentadoria recebidos pela contribuinte sofrem
incidência do Imposto de Renda, no ano-calendário fiscalizado, devendo ser considerados
tributáveis os rendimentos informados como isentos, porém, sem a aplicação da multa de ofício.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição fatos e
fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, rejeitando a
preliminar arguida, para no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
penalidade de ofício.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital